Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DE NOTAS FISCAIS DOS EXECUTADOS. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E PROFISSIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSUFICIÊNCIA DOS BENS PENHORADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal com o fim de obter informações resguardadas pelo sigilo fiscal é medida excepcional, sobretudo porque revela relações profissionais com terceiros estranhos à lide.
2. A expedição de ofício à SEFAZ exige a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para o credor localizar bens penhoráveis e evidências da efetividade da medida.
3. No caso, não há prova concreta de que as penhoras realizadas nos autos de origem são insuficientes para a satisfação do crédito, o que também impede o deferimento da busca pleiteada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.